Tribunal: STJ
Processo: 1011409-54.2022.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223423 - SP(2025/0259977-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
SARA CRISTIANI DE ARAUJO - SP239816
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
RECORRIDO
: SILVIO ANTONIO MONTEIRO MARONE
ADVOGADOS
: MATHEUS SILVA DE LIMA - SP455014
ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO
DE
CUSTOS
MÉDICOS-HOSPITALARES
(VCMH).
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ

7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade e por variação de custos médicos-hospitalares
(VCMH) praticados pela operadora do plano de saúde demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas do regulamento do plano de saúde, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos
e
5/STJ
7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ca1e9b37-45dc-4d6e-a6d6-9e11cff43705

RECURSO ESPECIAL No 2223423 - SP (2025/0259977-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: SILVIO ANTONIO MONTEIRO MARONE
ADVOGADOS
: MATHEUS SILVA DE LIMA - SP455014
ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO
DE
CUSTOS
MÉDICOS-HOSPITALARES
(VCMH).
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5/STJ E 7
/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade e por variação de custos médicos-hospitalares
(VCMH) praticados pela operadora do plano de saúde demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das
cláusulas do regulamento do plano de saúde, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos 5/STJ e 7
/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES POR
SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES - ÔNUS
DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA
PREVISTA NO
o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO,
ART. 6
DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COM
BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES NO PROPÓSITO
DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA QUE, EM TESE, NÃO
SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS
PORCENTUAIS – A REQUERIDA NÃO PLEITEOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
ATUARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE
CÁLCULO DAS MENSALIDADES MEDIANTE PROVA UNILATERAL APENAS
COM A JUNTADA DE EXTRATOS FORNECIDOS PELO PLANO DE SAÚDE -
SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADO PELA ANS NO PERÍODO EM
DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇAS PAGAS A
MAIS OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 595)
Documento eletrônico VDA53195916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:35
Código de Controle do Documento: af84b3ea-20a5-470e-8118-50dbacb75281

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 654/656).
No recurso especial, a recorrente alega ofensa aos artigos 421 do Código
Civil; 20 da LINDB e 4o da Lei 9.661/2000.
Sustenta que o aresto recorrido não observou a liberdade de contratar das
partes e defende que o parâmetro utilizado para os reajustes dos planos coletivos não
pode ser os índices previstos pela ANS, os quais possuem como destinatárias tão
somente as apólices individuais.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 689/704.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante ao reajuste aplicado, o Tribunal estadual, ao analisar as
circunstâncias fático-probatórias e as cláusulas contratuais, assentou a abusividade no
reajuste por sinistralidade e por variação de custos médicos-hospitalares
(VCMH) praticados pela operadora do plano de saúde, ante os seguintes fundamentos:

"(...)
A simples previsão de reajustes do prêmio em virtude da variação
dos custos médico- hospitalares e da sinistralidade não é em si abusiva e
abstratamente leonina, pois visa apenas à manutenção do equilíbrio
contratual.
Evidente que os contratos coletivos, tanto quanto os individuais e
familiares, são protegidos pelas regras do CDC, especialmente dos arts. 51, X,
que veda o aumento unilateral de preços, e do
o, V, que permite a revisão
art. 6
do contrato em razão de fatos supervenientes que o tornem excessivamente
oneroso, quebrando a base do negócio jurídico.
Por outro lado, não há como desvincular o preço do contrato ao
índice de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de serviço.
Ainda assim, exige-se obediência a dois requisitos cogentes: i) a
transparência dos cálculos e possibilidade de sua aferição pelo consumidor; ii)
controle da onerosidade excessiva.
Em outras palavras, conclui-se que não há, em tese,
abusividade na cláusula que prevê reajuste por sinistralidade, desde
.
que justificados os percentuais aplicados
Na hipótese, ainda que previsto no contrato o reajuste anual por
sinistralidade e por VCMH com base em cálculo atuarial, as rés não se
desincumbiram do seu ônus de provar como chegaram ao valor das
considerando
mensalidades de 2012 a 2022 (CDC,
o, inciso VIII),
art. 6
que não pediram a realização de perícia atuarial.
No caso, invertido o ônus da prova, a apelante pleiteou o julgamento
antecipado da lide, entendendo suficientes para o julgamento dos pedidos os
extratos unilaterais juntados no curso da demanda (fls. 164/501).
Ademais, o plano de saúde alega que não pleiteou a realização de
perícia atuarial com fundamento na Lei de Proteção de Dados, o que não se
justifica. Isso porque “Saliente-se aqui que, por não ser necessária a
identificação dos pacientes atendidos, mas a mera indicação numérica das
adesões, procedimentos e custos implementados, por exemplo, não há que se
falar em suposta violação do direito de intimidade ou das demais disposições
da Lei Geral de Proteção de Dados, em especial o quanto previsto em seu
artigo 12” (TJSP, 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1011784-79.2022.8.26.0003, rel. Desa
Maria Salete Corrêa Dias, j. 04.07.2023).
É ônus da operadora de plano de saúde comprovar o
.
aumento do custo, não bastando sua mera afirmação nesse sentido
Documento eletrônico VDA53195916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:35
Código de Controle do Documento: af84b3ea-20a5-470e-8118-50dbacb75281

Deste modo, é inadmissível a fixação de índices de reajuste ao arbítrio da
operadora, de forma aleatória, em percentuais muito superiores aos aprovados
pela ANS para os contratos individuais e à inflação oficial do período.
Irretocável, portanto, a r. sentença ao determinar a substituição dos
índices do contrato pelos índices divulgados pela ANS no período em exame
sem prejuízo da devolução dos pagamentos efetuados a mais." (e-STJ fl. 597
/599-grifou-se).

Assim, o acolhimento das alegações recursais, para afastar o caráter abusivo
dos reajustes adotados, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas do regulamento do plano de saúde,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as
Súmulas nos 5/STJ e 7/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:35
Código de Controle do Documento: af84b3ea-20a5-470e-8118-50dbacb75281

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.423 / SP
Número Registro: 2025/0259977-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114095420228260011
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
SARA CRISTIANI DE ARAUJO - SP239816
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
RECORRIDO
: SILVIO ANTONIO MONTEIRO MARONE
ADVOGADOS
: ELTON EUCLIDES FERNANDES - SP258692
MATHEUS SILVA DE LIMA - SP455014
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54618776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: ed32622b-24eb-4c15-86be-bc614c36ccf9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: ed32622b-24eb-4c15-86be-bc614c36ccf9